Tribunal: TJMT
Processo: 0053296-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053296-40.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA - CPF: 713.183.649-49 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA - CPF: 713.183.649-49 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA CNH – DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA CONTRA A INFRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SEM O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

“Em razão da inobservância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Murilo Moura Mesquita
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0053296-40.2014.8.11.0041 impetrado por
GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA
contra ato praticado pelo

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, objetivando a concessão da segurança para determinar ao

impetrado que suspenda a “aplicação da suspensão do direito de dirigir” do impetrante.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar ao Impetrado a revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pela decisão proferida no bojo do processo administrativo no 033/2011/GCCNH/DETRAN/MT.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 3393353 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar ao Impetrado a revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pela decisão proferida no bojo do processo administrativo no 033/2011/GCCNH/DETRAN/MT.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para o fim de determinar a revogação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao impetrante pela decisão de fls. 91/95, proferida no bojo do processo administrativo n° 033/2011/GCCNH/DETRAN/MT.

Por consequência, torno definitiva a liminar deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

No tocante à preliminar de inadequação da via eleita, é certo que agiu com acerto o juízo
a quo
com a sua rejeição
,
uma vez que o

mandamus
se revela adequado no caso, por existir indícios probatórios pré-constituídos, razão pela qual é desnecessária dilação probatória para o deslinde da questão.

É sabido que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta em determinadas situações, conforme exposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos
:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No caso, a parte impetrante relata que, em 02/12/2011, apresentou defesa administrativa contra a infração de “dirigir sob influência de álcool ou entorpecente” de no T027016803, mas que a existência desta não foi considerada no processo administrativo da suspensão do direito de dirigir.

No referido processo administrativo, houve o julgamento à revelia por não interposição de defesa, com a consequente sanção de suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 (doze) meses.

Nesse sentido é claro o disposto no artigo 265 do Código de trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
(destaquei)”

Insta consignar que o impetrante demonstrou o protocolo do processo na JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infração) da PRF, em 02/12/2011, constando “recurso em julgamento” quanto à infração por “dirigir sob influência de álcool ou entorpecente”, razão pela qual não pode se aplicar a sanção do direito de suspensão de dirigir em relação a essa mesma multa, uma vez que não houve o julgamento em definitivo da defesa administrativa.

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5o, LV, dispõe que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CLONA – RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL – PGU – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em razão da inobservância do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)

Partindo dessas premissas, se resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020